Tribunal: STF
Processo: RE 89977
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-19
Data de publicação: 1978-09-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSIVEL DE RECURSO OU
CORREIÇÃO. INVIABILIDADE, NOS TERMOS DA SÚMULA, VERBETE 267,
MORMENTE QUANDO, COMO NO CASO SUB JUDICE, EXISTE DUVIDA SOBRE A
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.